Tribunal: TJMT
Processo: 1028860-70.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028860-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PRISCYLLA LUCAS GALVAO KAHA - CPF: 729.724.241-15 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – NÃO PAGAMENTO DA COBERTURA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ENVIO DA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DE VIDA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO – AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO PERSEGUIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que ao caso incida o Código de Defesa do Consumidor, deve a parte hipossuficiente/autora fazer prova mínima do direito perseguido, conforme o artigo 373, I, do CPC, todavia apenas alegou a ausência do dever de informação e de que não teria o contrato sido interpretado de maneira mais favorável ao consumidor; ao passo em que o Apelado/Requerido demonstrou o envio da documentação atinente ao negócio no domicílio do segurado.

“(...)
Por força do art. 797 do Código Civil, não há como reconhecer a abusividade do prazo de carência previsto em contrato de seguro de vida, considerando que os riscos podem ser limitados pelas seguradoras, que se responsabilizam apenas por aqueles expressamente assumidos, sendo lícita a estipulação de prazo durante o qual a indenização não é devida mesmo com a ocorrência do evento coberto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.033726-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2022, publicação da súmula em 17/10/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PRISCYLLA LUCAS GALVAO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança n. de Apólice de Seguro de Vida combinada com Danos Morais” n.º 1028860-70.2021.8.11.0003, proposta em face de
ITAÚ SEGUROS S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a ação e CONDENOU a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Em síntese, a parte apelante aduz que “(...) Trata-se de ação na qual a apelante almeja receber cobertura securitária, tendo em vista que seu falecido marido, Sr. Arthur Ives Domingues Kaha, em 09/08/2021, contratou junto à apelada, seguro de vida, estratificado pela Apólice SEGURO VIDA ITAÚ UNICLASS, grupo 01/093, processo SUSEP: 15414.002039/2010-57, nº Certificado/Apólice Individual: 009635552, com vigência de 09/08/2021 a 09/08/20222 (id nº 70903100, págs. 03 e 04)”.

Assevera que a sentença merece reforma, pois “(...) Da análise da própria apólice de seguro de vida, de nº 009635552, única que foi entregue à apelante, pela própria gerente da conta de seu falecido marido, vislumbra-se que inexiste previsão de carência contratual para óbito por morte de qualquer causa, mas apenas observação de que: “o segurado ou beneficiário, conforme o caso, não terá direito à cobertura em caso de suicídio ou tentativa de suicídio praticado pelo segurado nos dois primeiros anos a partir da vigência inicial do contrato.”

Argumenta que a seguradora não prestou informações claras e precisas, a fim de possibilitar a liberdade de escolha na contratação dos serviços, descumprindo, portanto, a norma consumerista, situação que limita o direito do segurado, à luz do artigo 54, § 4º do CDC.

Afirma que a conduta da seguradora é abusiva, nos termos do artigo 51, IV, XV, § 1º, II, do CDC; e, ainda, que os contratos de seguro de vida, por se enquadrarem com o conceito de consumidor e de fornecedor devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC).

Prequestiona os “(...) artigos 39, II; 47; 51, IV e § 1º, II e III, da Lei nº 8.078/90, bem como, art. 765, do C.C, e art. 371, do CPC”.

Diante do exposto, “(...) requer a REFORMA da sentença proferida pelo douto julgador singular, a fim de que haja a condenação da apelada ao pagamento da cobertura securitária e reparação pelo dano extrapatrimonial sofrido. Requer ainda, seja a presente Apelação recebida por esta Câmara Recursal de Direito Privado, ante ao preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, em seu duplo efeito, de sorte que seja CONHECIDA e PROVIDA in totum, reformando-se sentença prolatada pelo juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, pelos motivos de fato e de direito expostos nas razões recursais, bem como, a observância ao previsto no artigo 85, § 11º, do CPC”.

Em contrarrazões, o Seguradora – Itaú Seguros S/A, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança n. de Apólice de Seguro de Vida combinada com Danos Morais” n.º
1028860-70.2021.8.11.0003
, proposta por
PRISCYLLA LUCAS GALVAO,

em face de ITAÚ SEGUROS S/A,
JULGOU IMPROCEDENTE
a ação e CONDENOU a parte Autora/Apelante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, apesar da alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor; de afronta aos seus dispositivos, notadamente quanto ao dever de informação e de que os contratos que tratam de relação consumeristas devam ser aplicados de maneira mais favorável ao consumidor, tal situação não isenta o consumidor de demonstrar minimamente o direito que persegue, conforme a inteligência do artigo 373, I, do CPC.

Com esse viés, considero pertinente a sentença, que decretou a improcedência do apelo, eis que a parte contratante do seguro de vida tinha plena ciência da carência para cobertura por morte – carência de 90 dias, tendo em vista que é comum o envio por parte da Seguradora de documentação detalhada acerca da cobertura.

Nesse sentido, tenho que não merece reforma a sentença recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso na liça que o segurado Arthur Ives Domingues Kaha, contratou o seguro de vida, certificado/apólice nº. 009635552, com início da vigência em 09/08/2021 (ids. 70903100 - Págs. 3/4 e 82466372), bem como, que o segurado faleceu no dia 24/08/2021 (id. 1425174).

Ademais, oportuno destacar, que o seguro em exame, possui prazo de carência de 90 dias para cobertura em caso de morte por qualquer causa (id. 82466372 - Pág. 6).

Destarte, restou demonstrado na liça que o sinistro ocorreu dentro do prazo de carência de 90 dias (para cobertura em caso de morte por qualquer causa), por isso não há que se falar em dever de indenizar.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA.
COBERTURA PARA MORTE. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. MORTE NATURAL OCORRIDA NO PRAZO DE CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRAZO DE CARÊNCIA. PRÉVIA CIÊNCIA DO SEGURADO. CLÁUSULA CLARA E DESTACADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
É lícita a cláusula limitativa de direitos que estabelece prazo de carência para o pagamento de indenização securitária em caso de morte natural, não constituindo afronta ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC), uma vez que, no momento em que foi celebrado o contrato, o segurado obteve informações claras sobre as condições gerais e especiais do seguro, incluindo, nesse ponto, a cláusula limitadora em questão, motivo pelo qual não há que se falar em abusividade.
A ocorrência de óbito do segurado, por causas naturais, no prazo de carência obsta ao recebimento da indenização requerida ante a falta de cobertura securitária no referido período. (TJ-SP - AC: 10159898720188260005 SP 1015989-87.2018.8.26.0005, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)”
(grifamos)

“RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. DEMISSÃO.
PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. LÍCITA A NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível Nº 71006706923, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 28/09/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006706923 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 28/09/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2017)”
(destacamos)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CARÊNCIA. PRAZO MÍNIMO EXIGIDO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NEGATIVA DE COBERTURA REGULAR E VÁLIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006985402, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/08/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006985402 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 29/08/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2017)”
(destacamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS. CLÁUSULA RESTRITIVA QUE APARECE EM DESTAQUE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA. MORTE DO SEGURADO OCORRIDA DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. APLICAÇÃO DE LEI QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRESUNÇÃO DEVER IMPOSTO PELOJURE ET DE JURE. ARTIGO 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 610 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FASE RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC). (TJPR - 9ª C. Cível - 0073831-62.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende - J. 18.10.2018) (TJ-PR - APL: 00738316220168160014 PR 0073831-62.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 18/10/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2018)”
(grifo nosso)

Outrossim, não sendo devida a cobertura do sinistro em exame, não há que se falar em atribuir à parte requerida, responsabilidade pela reparação moral pela negativa ao pagamento do referido seguro, posto que, não configura ato ilícito gerador de dano moral, por si só, a negativa da cobertura do seguro, consoante esclarece o julgado infra:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO - RESCISÃO UNILATERAL PELA SEGURADORA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA. Não é qualquer inconveniente que deve ensejar a aplicação de indenização por danos morais.
Os aborrecimentos e transtornos individuais não podem ser confundidos com a violação à honra, que ocorre com a divulgação de notícia não verdadeira, ou com a mácula ao nome do requerente, hipóteses não verificadas.
" (TJMG, 12ª Câmara Cível, APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0313.07.213329-8/001, relator Des. Alvimar de Ávila, julgamento em 08/10/2008).
(...)”

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA - ABUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

- Por força do art. 797 do Código Civil, não há como reconhecer a abusividade do prazo de carência previsto em contrato de seguro de vida, considerando que os riscos podem ser limitados pelas seguradoras, que se responsabilizam apenas por aqueles expressamente assumidos, sendo lícita a estipulação de prazo durante o qual a indenização não é devida mesmo com a ocorrência do evento coberto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.033726-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2022, publicação da súmula em 17/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM OS RISCOS EXPRESSAMENTE CONTRADOS - CLÁUSULA QUE ESTABELECE PERÍODO DE CARÊNCIA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

- Não há nulidade ou abusividade na cláusula que estabelece período de carência no contrato de seguro, constando em destaque os prazos no contrato e, ainda, sendo estes razoáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0261.17.015780-2/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2019, publicação da súmula em 22/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, para o fim de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, todavia suspendo a exigibilidade, eis que a sucumbente é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023